Tribunal: TJSP
Processo: 3000202-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVIDORES PÚBLICOS - DIFERENÇAS SALARIAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF – Decisão agravada que rejeitou a impugnação da Fazenda do Estado, a qual visava à aplicação da Lei no 11.960/09 tanto para os juros de mora quanto para a correção monetária - Julgamento do RE no 870.947-RG/SE (Tema 810) - Impossibilidade de prevalência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVIDORES PÚBLICOS - DIFERENÇAS SALARIAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF – Decisão agravada que rejeitou a impugnação da Fazenda do Estado, a qual visava à aplicação da Lei no 11.960/09 tanto para os juros de mora quanto para a correção monetária - Julgamento do RE no 870.947-RG/SE (Tema 810) - Impossibilidade de prevalência da coisa julgada fundada em norma inconstitucional - Inteligência do artigo 535, §§ 5o e 6o do CPC - Ausência de violação à coisa julgada e tampouco aos Temas 733/STF e 905/STJ - Precedentes dos tribunais superiores e desta Corte - Decisão mantida - Recurso desprovido.